Tribunal: TJES
Processo: 5001825-16.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001825-16.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS e outros

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. SEGURO CONTRA FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO E ROUBO DE APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES. RECUSA DE COBERTURA. PREVISÃO EXPRESSA NO BILHETE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A teor do art. 9º do Decreto-lei n.º 73/66 e art. 1º da Resolução CNSP n.º 431/2021, a representante é agente responsável pela oferta do produto em nome da sociedade seguradora.

2)
No contrato de mandato, o mandatário pratica atos em nome do mandante, na forma dos artigos 115 a 120 do Código Civil c/c o caput do art. 6º da Resolução CNSP n.º 431/2021.

3)
O bilhete de seguro contém informações precisas quanto aos riscos cobertos, atendido, portanto, o dever de informação adequada e clara sobre o produto e serviço descrito no inciso III do art. 6º do CDC.

4)
Considerando as informações ostensivamente descritas no bilhete do seguro, capazes de, inclusive, contemplar a hipótese em apreço, não é possível atribuir prática de infração à pessoa jurídica apelada.

5) Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de violação às normas consumeristas e a higidez da penalidade aplicada por Grupo Executivo de Proteção e Defesa do Consumidor de São Mateus (Procon).

Ao que se depreende, o apelante penalizou a sociedade empresarial de comércio varejista em virtude de suposta falha na prestação de serviço relacionado ao seguro contra furto qualificado mediante arrombamento e roubo de aparelho telefônico.

Na situação em análise, a consumidora relata a subtração do produto do interior da bolsa, em via pública, fato por ela constatado ao adentrar em transporte público coletivo.

Entretanto, a seguradora se recusou a indenizar, haja vista que não contemplada a modalidade de sinistro nas hipóteses arroladas no bilhete.

A esse respeito, a apelada ostenta a posição de representante, agente responsável pela oferta do produto em nome da sociedade seguradora, a teor do art. 9º do Decreto-lei n.º 73/66 e art. 1º da Resolução CNSP n.º 431/2021:

Art. 9º Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado,
seu representante legal
ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

[...]

Art. 1º Disciplinar as operações das sociedades seguradoras por meio de seus representantes de seguros.

§ 1º Considera-se
representante de seguros
, para efeito desta Resolução, a pessoa jurídica que assumir a obrigação de promover, ofertar ou distribuir produtos de seguros, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, à conta e em nome de sociedade seguradora, sem prejuízo de realização de outras atividades.

§ 2º
O representante de seguros é um agente autorizado da sociedade seguradora
, não possui poderes de representação dos segurados e é considerado intermediário dos produtos da sociedade seguradora.

A rigor, cuida-se de contrato de mandato, na medida que a apelada praticara atos em nome do mandante, na forma dos artigos 115 a 120 do Código Civil c/c o caput do art. 6º da Resolução CNSP n.º 431/2021:

Art. 6º O representante de seguros atuará de acordo com os poderes delimitados no respectivo contrato de representação firmado com a sociedade seguradora.

Em essência, o bilhete de seguro contém informações precisas quanto aos riscos cobertos, atendido, portanto, o dever de informação adequada e clara sobre o produto e serviço (inciso III do art. 6º do CDC),
in verbis
:

“
Informação importante
: você adquiriu um seguro de riscos diversos de aparelhos eletrônicos, cujas coberturas estão discriminadas no quadro abaixo.

Pedimos sua atenção quanto as coberturas contratadas para roubo e furto qualificado mediante arrombamento (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo), porque somente estas coberturas serão objeto de indenização em caso de sinistro,
ou seja, este SEGURO não possui cobertura para as demais hipóteses de furto descritas no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que são as seguintes
:

Furto simples: Subtrair par si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Furto qualificado: Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Com emprego de chave falsa;

Mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Assim, exemplificadamente, não estão cobertos os casos de furto de aparelhos eletrônicos SUBTRAÍDOS de mochilas, malas, bolsas, sacolas, bolsos de roupas e acessórios em geral, inclusive quando tenha ocorrido, para subtração do aparelho eletrônico, rasgos ou cortes nestes pertences; DEIXADOS OU ESQUECIDOS SOBRE MESAS, BALCÕES, CADEIRAS E ASSEMELHADOS, EM LOCAIS E/OU ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, tais como bares, restaurantes, salas de cinema; SE VOCÊ ENREGAR, EM CONFIANÇA, SEU APARELHO PARA UMA PESSOA, E ESTA FURTÁ-LO
”.

Impossível sustentar, nesses termos, que houve recusa injustificada de cobertura.

Dessarte, considerando as informações ostensivamente descritas no bilhete do seguro, capazes de, inclusive, contemplar a hipótese em apreço, não é possível atribuir prática de infração à pessoa jurídica apelada.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento. Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pelo recorrente devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.